Tribunal: STF
Processo: ARE 1497832
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA COMINADA PELO PROCON. ORGÃO COMPETENTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBENCIA RECÍPROCA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    1. É lícito ao PROCON, por autorização do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, como órgão de fiscalização, zelar pelo cumprimento das normas protetivas insertas no diploma legal, aplicando multa aos comerciantes e prestadores de serviço que as descumprirem. 



    2. Não cabe ao Poder Judiciário discutir, com base nas provas examinadas pelo órgão da administração, o acerto ou desacerto de sua decisão, se esta se encontra lastreada na legislação de regência da respectiva matéria, não apresentando qualquer ilegalidade a justificar a interferência do Judiciário no mérito do ato administrativo, como é o caso dos autos. Assim, devidamente comprovada, nos autos, a ocorrência do fato que originou o processo administrativo e, por conseguinte, o cabimento da aplicação da multa, não há que se falar em análise do mérito administrativo pelo Judiciário, sob pena de afronta ao princípio da separação dos Poderes, razão pela qual a sentença de primeira instância não merece qualquer reparo quanto à legalidade da aplicação da multa, pois o PROCON/TO, repito à exaustão, possui legitimidade para aplicar sanções administrativas.



    3. A multa administrativa aplicada pelo PROCON pode ser revista pelo Poder Judiciário quando for cominada de forma excessiva e/ou em desconformidade com os critérios previstos no Decreto n. 2.181/97 e na Instrução Normativa n. 03/2008-PROCON/TO. Precedentes do TJTO.



    4. No caso, não se afigura razoável, nem adequado, a valoração da multa no patamar de R$ 102.143,28 (cento e dois mil, cento e quarenta e três reais e vinte e oito centavos), diante do ilícito praticado, qual seja, atraso na entrega de rede de distribuição de água previsto em contrato de venda de lote no valor de R$ 34.190,07 (trinta e quatro mil cento e noventa reais e sete centavos), restando, assim, patente a desproporcionalidade/excessividade na fixação da multa. Logo, tal sanção pecuniária revela-se demasiadamente excessiva, já que cominada em manifesta inobservância dos critérios previstos na Instrução Normativa n. 03/2008/PROCON, o que, portanto, autoriza a sua redução, conforme procedido na origem, entendendo-se, ainda, nesta instância recursal, que o valor fixado pelo magistrado, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes.



    5. Nos termos do Art. 86, caput, do CPC, sendo ambas as partes sucumbentes, ambas devem arcar com os honorários advocatícios de sucumbência, cabendo 50% (cinquenta por cento) para cada parte, na hipótese.



    6. Apelações cíveis conhecidas. Apelo parcialmente provido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º incisos LIV, LV e XLVI; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente